Tribunal: TJMT
Processo: 1019299-05.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019299-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINETE PEREIRA SOARES - CPF: 171.922.771-34 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387 DO STJ. CIÊNCIA OBJETIVA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que reconheceu a prescrição decenal em ação de indenização por danos materiais decorrentes de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, sustentando que o saque integral ocorreu em 1998 e a ação foi ajuizada apenas em 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensões indenizatórias decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, especificamente se tal marco temporal coincide com o saque integral dos valores ou com a posterior obtenção de extratos detalhados.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.387, estabeleceu que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensões de reparação por desfalques em conta PASEP, consolidando a aplicação objetiva da teoria da actio nata. 4. O refinamento jurisprudencial promovido pelo Tema 1.387 eliminou a subjetividade presente no Tema 1.150, fixando critério objetivo que preserva a segurança jurídica e impede a transformação das pretensões em direitos praticamente imprescritíveis. 5. No caso concreto, o saque integral ocorreu em agosto de 1998, iniciando-se o prazo prescricional em janeiro de 2003 pela regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil, exaurindo-se em janeiro de 2013, sendo a ação ajuizada apenas em maio de 2021. 6. A alegação de ciência tardia dos desfalques mediante obtenção de extratos em 2021 não afasta o marco inicial fixado pelo precedente vinculante, que independe de análise técnica posterior ou documentação complementar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do principal em conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por desfalques, nos termos do Tema 1.387 do STJ. 2. A ciência do dano ocorre de forma objetiva no momento do saque integral, independentemente de posterior obtenção de extratos detalhados ou análise técnica complementar."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 205 e 2.028; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 e Tema 1.387 (Recursos Repetitivos); TJ-MT, Apelação nº 1015384-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/02/2026; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1036486-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
EDINETE PEREIRA SOARES
contra a sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais decorrentes de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP movida em desfavor
BANCO DO BRASIL S/A.

A apelante, servidora pública e titular de conta PASEP, alegou que ao consultar seu extrato verificou que em 18/08/1988 possuía saldo acumulado de Cz$ 35.996,00, todavia, nos registros posteriores de 1989, tal valor não foi transferido, apresentando-se a conta com saldo zerado. Sustentou falha na prestação do serviço e má gestão do fundo pela instituição financeira, pleiteando restituição de valores que totalizavam R$ 31.372,21.

A sentença recorrida (id. 371377909), após rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a impugnação à justiça gratuita, reconheceu a prescrição decenal com base nos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. Considerou que o saque integral das cotas ocorreu em 04/08/1998 no valor de R$ 248,27, momento em que se operou a ciência inequívoca do valor disponível, nascendo a pretensão para questionar eventuais lesões patrimoniais. Aplicando a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil, fixou o início do prazo prescricional em 11 de janeiro de 2003, exaurindo-se em 11 de janeiro de 2013, sendo a ação ajuizada apenas em 28 de maio de 2021.

Em suas razões recursais (id. 371377910), a apelante sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser considerado a partir da data em que teve ciência dos desfalques, o que teria ocorrido somente em 02/02/2021, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens de sua conta PASEP. Argumenta que nunca teve acesso a qualquer tipo de documento detalhando suas contribuições, motivo pelo qual a ciência do dano só aconteceu quando da posse dos extratos. Invoca o Tema 1.150 do STJ, que estabelece como termo inicial para contagem do prazo prescricional o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Colaciona jurisprudência de diversos tribunais, incluindo do próprio TJMT, que reconhecem que o início do prazo prescricional se conta a partir do recebimento do extrato da microfilmagem pelo autor. Sustenta que sem acesso ao extrato das movimentações da conta individualizada, o titular não pode ter ciência inequívoca do fato ilícito e da extensão de suas consequências. Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e dar prosseguimento ao feito.

Em contrarrazões (id. 371377912), o
BANCO DO BRASIL S/A
alegou que a tese recursal que busca postergar o início do prazo prescricional para a data da obtenção de extratos tardios carece de sustentáculo jurídico, pois transformaria as pretensões indenizatórias relativas ao PASEP em direitos praticamente imprescritíveis.

Sustenta que a ciência do dano ocorre de forma inequívoca e objetiva no momento em que o titular realiza o saque integral de suas cotas, encerrando a gestão da instituição financeira e permitindo ao beneficiário constatar imediatamente o montante disponibilizado. Argumenta que o entendimento defendido pela apelante violaria a segurança jurídica, exigindo que o marco interruptivo seja pautado por evento fático concreto. Invoca o Tema 1.387 do STJ, que estabelece que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação. Argumenta que permitir que a prescrição flua apenas da análise técnica posterior equivaleria a suspender o prazo indefinidamente.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição decenal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDINETE PEREIRA SOARES
contra a sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais decorrentes de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP movida em desfavor
BANCO DO BRASIL S/A.

A controvérsia central reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para as pretensões indenizatórias decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. A apelante sustenta que a ciência do dano somente ocorreu quando da obtenção dos extratos detalhados em 2021, enquanto o juízo de origem fixou o marco inicial no momento do saque integral dos valores em 1998.

O julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. Tese firmada:

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

A análise da prescrição em ações desta natureza exige a identificação precisa do
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional. Tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador.

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, uma vez que ambas as partes reconhecem a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1150/STJ
.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1387
, firmou a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Cumpre destacar que o Tema 1.387 representa uma evolução e refinamento do entendimento fixado no Tema 1.150, estabelecendo critério objetivo e uniforme para a fixação do termo inicial da prescrição. Enquanto o Tema 1.150 utilizava a expressão genérica 'ciência dos desfalques', o Tema 1.387 especifica que tal ciência ocorre com o saque integral do principal, eliminando a subjetividade que poderia comprometer a segurança jurídica.

Assim, consolidou a aplicação da Teoria da
Actio Nata
de forma objetiva para as ações envolvendo desfalques no PASEP. Esta decisão é um marco, pois põe fim à divergência sobre quando o titular "toma ciência" do dano para fins de contagem da prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil).

Restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o
saque integral do principal
.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, especificamente do extrato da conta PASEP juntado (id. 371377906), verifica-se que o último saque realizado pelo apelante ocorreu em
04 de agosto de 1998
momento em que restou zerada a conta vinculada, mediante saques efetuados via "AS PAGA-APOSENTADORIA".

Esse dado fático é de relevância crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto evidencia que o apelante teve pleno acesso ao saldo final de sua conta PASEP em
agosto de 1998
, ocasião em que poderia ter verificado eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. A partir desse marco temporal, iniciou-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Os documentos acostados aos autos demonstram inequivocamente que a apelante realizou o saque integral de sua conta PASEP em 04 de agosto de 1998, recebendo o valor de R$ 248,27. A partir deste momento, a conta apresentou saldo zerado, encerrando definitivamente a relação de administração.

Considerando que o fato gerador ocorreu sob a vigência do Código Civil de 1916, aplica-se a regra de transição estabelecida no artigo 2.028 do Código Civil de 2002. Como na data de entrada em vigor do novo diploma legal não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário da legislação anterior, incide o novo prazo prescricional decenal, contado a partir de 11 de janeiro de 2003.

Desta forma, o prazo prescricional iniciou-se em 11 de janeiro de 2003 e exauriu-se em 11 de janeiro de 2013. A presente demanda, ajuizada em 28 de maio de 2021,
foi proposta mais de oito anos após a consumação da prescrição
, encontrando-se irremediavelmente fulminada pela perda do direito de ação.

A alegação do apelante de que somente obteve ciência dos alegados desfalques quando recebeu os extratos e microfilmagens em fevereiro de 2021 não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme estabelecido no Tema 1.387, o termo inicial da prescrição é o saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou de obtenção de documentação complementar.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES.PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. DATA DO SAQUE. (...) Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a data do saque dos valores, momento em que se presume a ciência do titular sobre o montante disponível.
(N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026 – grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1387/STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RETRATAÇÃO POSITIVA. (...) IV. Dispositivo e tese Juízo de retratação positivo. Reforma parcial do acórdão anterior para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: " 1
. O saque integral do principal em conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, nos termos do Tema 1.387 do STJ. 2. Proposta a ação após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impõe-se o reconhecimento da prescrição."
(N.U 1036486-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026 - destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual o julgamento da lide. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento relativas a desfalques em conta PASEP, contado da data do saque integral (Tema 1.387/STJ
). 3. A distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques do PASEP deve observar a tese firmada no Tema 1.300 do STJ. 4. Mantida a gratuidade da justiça, a cota-parte da perícia incumbe ao Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.”

(N.U 1040044-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026 – grifo nosso)

Portanto, considerando que o saque integral da conta PASEP do apelado ocorreu em
04 de agosto de 1998
e que a ação foi ajuizada apenas em maio de 2021, transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026